Tribunal: STF
Processo: AI 857540
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF. 



    Não consta dos autos peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não conhecimento do agravo (Súmula 288/STF e art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil - redação anterior à Lei 12.322/2010). 



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que cabe ao agravante a fiscalização da correta formação do instrumento. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.